Tribunal: TJPA
Processo: 0817300-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817300-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILEIDE DE SAMPAIO CABRAL FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta por
MARILEIDE DE SAMPAIO CABRAL FILHO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.13448296, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto, nos autos da ação de reparação por danos ambientais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada de urgência e evidência c/c indenização por danos materiais e morais movida pelo
ESTADO DO PARÁ
,
ora agravado.

Inconformado, com a decisão o agravante interpôs o referido agravo interno, alegando novamente sobre sua ilegitimidade na ação em curso no primeiro grau tendo em vista ter alienado a posse do imóvel a terceiro antes da ocorrência do desmatamento/autuação, não podendo ser responsabilizada por ato praticado por terceiro em área que não é de sua propriedade ou pose.

Menciona ainda que
não foi a autora do desmatamento, pois teria passado a posse do imóvel onde ocorreu o desmata- mento, Fazenda Terra Preta, em 05/12/2019, ao Sr. Alber Guimarães, não tendo sido arquivado ou registrado em nenhum cartório de registro de imóveis, bem como que o senhor Alber Guimarães foi autuado pela mesma infração pela Secretaria de Meio Ambiente Municipal
.

Ressalta que o referido contrato de compra e venda não transfere a propriedade do imóvel, no entanto, ele tem poder de transferir a posse sobre o domínio daquele imóvel, e que o imóvel não comporta registro imobiliário porque a área não é titulada, assim, apenas o contrato de compra e venda seria documento necessário à demonstração da transferência de posse do bem imóvel.

Por fim, alega que não há como afastar o entendimento de que o novo adquirente do imóvel teria assumido o compromisso de pagar pelo passivo ambiental deixado por ele, e que o débito ambiental foi cumprido, assim pede que a SESMA se manifeste nos autos, uma vez que
o compromisso assumido se encontra regular a fim de que seja julgada parte ilegítima para responder pelo feito ou para que seja julgado
extinta tendo em vista as obrigações assumidas pelo novo adquirente em relação ao passivo ambiental.

Dessa forma, requer que o presente recurso, seja provido para o fim de modificar a decisão agravada,

a fim de que seja reformada a decisão
a quo
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Como se não bastasse, como bem mencionado na decisão recorrida, que o
recurso deve cingir-se tão somente ao acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, sendo necessária uma breve explanação acerca dos diplomas normativos que disciplinam acerca da responsabilidade civil daqueles agentes causadores de danos ambientais.

Conforme foi destacado na decisão agravada, os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau.

Vale lembrar ainda, como destacado na decisão que, a Carta Magna, em seu art. 225, caput, impôs ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, não apenas para as gerações atuais, mas para as próximas gerações, consagrando, portanto, o princípio da solidariedade intergeracional.

Além disso, o decisum combatido destacou que, sobre
a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente está regida no art. 14 da Lei nº 6.938/81:

art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Com efeito, destaquei ainda
o Código Florestal (Lei n.º 12.651/12), nos termos do art. 2°, §2°, estabelece como natureza real,
propter rem
, que adere à coisa, a obrigação de reparar a área degradada, vejamos:

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. (...)

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Impende salientar novamente sobre a Súmula 623 do STJ corroborando todo o posicionamento acima citado: As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

E mais, ressalta novamente que
são princípios comezinhos de direito ambiental a precaução e a prevenção, sendo o último incidente em casos em que há certeza científica das consequências advindas de determinado dano ambiental, devendo o poder público tomar todas as circunstâncias possíveis para evitá-lo ou mitigá-lo; e o primeiro (precaução) relativo aos casos de incerteza científica, onde é necessário tomar cuidado ainda mais robusto com o fito de não prejudicar o direito difuso em tela.

Logo, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, envolvendo todos aqueles que participaram da atividade poluidora/danosa, conforme o art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 c/c art. 942 do Código Civil.

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. [...] 3. No tocante à ausência de responsabilidade solidária pelos danos ambientais, é pacificada nesta Corte a orientação de que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 277167/MG, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental. 2. O Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”. 3. Inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. 4. No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente. (5748119, 5748119, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, publicado em 2021-09-14)

Assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que, conforme foi
observado
na decisão anterior
que ao compulsar os autos, é possível verificar que o contrato de compra e venda (ID. 81053464) trazido nos autos de origem pela agravada não possui os requisitos legais de validade, ou seja, é um documento precário, tendo em vista que tem apenas um selo de autenticação de assinatura em um cartório de notas de São Felix do Xingu, não sendo este o meio hábil para transferência de propriedade ou de cessão de imóveis, muito menos um meio considerado válido pela Semas, ou seja, tendo eficácia apenas
inter partes
.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023